Tribunal: STJ
Processo: 1508094-40.2023.8.26.0038
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RE no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2928281 - SP(2025/0158480-1)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: G F
ADVOGADOS
: DANIEL SALVIATO - SP279233
MICHELE APARECIDA LOURENÇO BUENO - SP306909
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 932,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 6 DO STJ.
DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que não conheceu do agravo regimental em razão da
deficiência da impugnação recursal, aplicando a
Súmula n. 182/STJ.
1.2. A parte embargante sustenta a ocorrência de contradição no acórdão
embargado, alegando que, à luz do
parágrafo único, do
art. 932,
CPC/2015,
deveria ter sido concedido o prazo de cinco dias para complementar as razões
recursais, impugnando especificamente a decisão agravada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam
a
alteração
das
conclusões
nele
alcançadas.
2.2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão
embargado ao não conceder o prazo previsto no
parágrafo único, do
art. 932,
para complementação das razões recursais.
CPC/2015
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do
do Código de Processo
art. 619
Penal, os embargos de declaração são cabíveis para
sanar
ambiguidade,
obscuridade,
contradição,
omissão ou erro material em acórdão.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão nele adotada,
constatando-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
3.3. Não há vício apontado no acórdão embargado
que justifique a abertura de prazo para apresentação
de novas razões recursais, pois não se trata de
hipótese de vício estritamente formal, conforme
previsto no Enunciado Administrativo n. 6/STJ.
3.4. A interposição do recurso gerou preclusão consumativa, não sendo
possível a reabertura de prazo para complementação das razões recursais.
3.5. Nos termos dos arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
aplicáveis
CPC/2015,
subsidiariamente ao processo penal, o agravo regimental deve impugnar de
forma específica os fundamentos da decisão agravada, o que não foi
observado no caso em análise, atraindo a aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA54066060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 11/02/2026 20:35:12
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: ba0cc6a8-684b-462b-a844-d68eede25eba

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
04/02/2026
10/02/2026,
unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João
Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
do STJ
Relator/Vice-Presidente
Documento eletrônico VDA54066060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 11/02/2026 20:35:12
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: ba0cc6a8-684b-462b-a844-d68eede25eba

EDcl no AgRg no RE no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2928281 -
SP (2025/0158480-1)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: G F
ADVOGADOS
: DANIEL SALVIATO - SP279233
MICHELE APARECIDA LOURENÇO BUENO - SP306909
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
INAPLICABILIDADE DO
PARÁGRAFO
ART. 932,
ÚNICO,
DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 6 DO STJ.
DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que não conheceu do agravo regimental em razão da
deficiência da impugnação recursal, aplicando a
Súmula n. 182/STJ.
1.2. A parte embargante sustenta a ocorrência de
contradição no acórdão embargado, alegando que, à luz do
parágrafo único, do
deveria ter sido
art. 932,
CPC/2015,
concedido o prazo de cinco dias para complementar as
razões recursais, impugnando especificamente a decisão
agravada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam a alteração das conclusões nele alcançadas.
2.2. A questão em discussão consiste em saber se há
contradição no acórdão embargado ao não conceder o prazo
previsto no
parágrafo único, do
para
art. 932,
CPC/2015
complementação das razões recursais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do
do Código de Processo
art. 619
Penal, os embargos de declaração são cabíveis para
sanar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão
ou erro material em acórdão.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão nele adotada,
Documento eletrônico VDA53768094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:26:18
Código de Controle do Documento: 2fd2adf0-1430-432b-8b64-771778f68add

constatando-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
3.3. Não há vício apontado no acórdão embargado que
justifique a abertura de prazo para apresentação de
novas razões recursais, pois não se trata de hipótese de
vício estritamente formal, conforme previsto no
Enunciado Administrativo n. 6/STJ.
3.4. A interposição do recurso gerou preclusão consumativa,
não sendo possível a reabertura de prazo para
complementação das razões recursais.
3.5. Nos termos dos arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do CPC/2015,
aplicáveis subsidiariamente ao processo penal, o agravo
regimental deve impugnar de forma específica os
fundamentos da decisão agravada, o que não foi observado
no caso em análise, atraindo a aplicação da Súmula n. 182
do STJ.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão assim
1.
ementado (fls. 528-529):
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 932, III, E
1.021, § 1o, DO CPC. SÚMULA N. 182 DO STJ.
I. CASO EM EXAME
1.1. Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão que
negou seguimento ao recurso extraordinário em virtude da
aplicação do rito da repercussão geral.
1.2. A parte agravante não impugnou especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A necessidade de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada, nos termos dos arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O agravo regimental não ultrapassa o juízo de
admissibilidade,
pois
a
parte
agravante
não
atacou
especificamente os fundamentos da decisão agravada.
3.2. Nos termos dos arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do CPC, aplicáveis
subsidiariamente ao processo penal conforme o
o do CPP, o
art. 3
agravo regimental deve impugnar de forma específica os
fundamentos da decisão agravada, o que não foi observado no
caso em análise.
3.3. A ausência de impugnação específica atrai a aplicação da
Súmula n. 182 do STJ, que estabelece a inviabilidade do agravo
regimental que deixa de atacar os fundamentos da decisão
recorrida.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental não conhecido.
Documento eletrônico VDA53768094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:26:18
Código de Controle do Documento: 2fd2adf0-1430-432b-8b64-771778f68add

A parte embargante sustenta a ocorrência de contradição, pois, à luz do
disposto no
parágrafo único, do CPC, deveria ter sido concedido o prazo
art. 932,
de 5 dias para que pudesse complementar as razões recursais, impugnando
especificamente a decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
2. O
do Código de Processo Penal disciplina que "aos acórdãos
art. 619
proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos
embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação,
quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão".
Os declaratórios são admitidos, também, para sanar eventual erro
material na decisão embargada.
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, pois não há o
vício apontado no acórdão embargado, sendo inviável o acolhimento do pedido de
abertura de prazo para apresentação de novas razões recursais, pois não se trata
de hipótese de vício estritamente formal, tais quais as hipóteses de regularização
da representação processual.
Nessa toada, quanto ao art. 932, parágrafo único, do
o
CPC/2015,
Enunciado Administrativo n. 6/STJ orienta que: "Nos recursos tempestivos
interpostos com fundamento no
(relativos a decisões publicadas a
CPC/2015
partir de 18 de março de 2016), somente será concedido o prazo previsto no
art. 932, parágrafo único, c/c o
§ 3o, do novo CPC para que a parte
art. 1.029,
sane vício estritamente formal".
Menciona-se, nesse sentido, o seguinte precedente:
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INSURGÊNCIA
DEFENSIVA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE RELATÓRIO E VOTO
DOS JULGADOS INDICADOS COMO PARADIGMAS NO
MOMENTO
DA
INTERPOSIÇÃO
DO
RECURSO.
VÍCIO
SUBSTANCIAL
INSANÁVEL.
ARESP
NÃO
CONHECIDO.
AGRAVO REGIMENTAL
SÚMULA 182/STJ. SÚMULA 315/STJ.
DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que "o
recorrente, para comprovar a existência de dissídio em embargos
de divergência, deve proceder à juntada da cópia do inteiro teor
dos acórdãos apontados como paradigmas. '[...] A Corte Especial
considera que tal documento compreende o relatório, o voto, a
ementa/acórdão e a respectiva certidão de julgamento. Assim, a
não apresentação de algum desses elementos na interposição do
recurso caracteriza desrespeito à regra técnica para o seu
conhecimento, o que constitui vício substancial insanável.' (AgInt
nos
relatora Ministra Nancy Andrighi,
EAREsp n. 1.950.564/MS,
Documento eletrônico VDA53768094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:26:18
Código de Controle do Documento: 2fd2adf0-1430-432b-8b64-771778f68add

Corte
Especial,
DJe
de
"
(AgInt
nos

16/6/2023)
relator Ministro Francisco Falcão, Corte
EREsp n. 2.002.124/MG,
Especial, julgado em
DJEN de
. Precedentes.
26/3/2025,
31/3/2025)
2. "É pacífico o entendimento desta Corte de que o não
cumprimentos dos requisitos para a demonstração da
divergência jurisprudencial se trata de vício substancial,
sendo incabível a concessão do prazo previsto no art. 932,
parágrafo único, c/c o
§ 3o, do CPC, que somente é
art. 1.029,
aplicado aos casos em que a parte deve sanar vício
estritamente
formal.
Precedentes"
(AgInt
nos
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
EREsp n. 1.951.717/RJ,
Cueva, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
25/6/2024,
1/7/2024)
3. Ainda que assim não fosse, os embargos de divergência
tampouco seriam admissíveis, uma vez que a jurisprudência desta
Corte se firmou no sentido de que não se admitem embargos de
divergência interpostos com o objetivo de discutir o acerto ou
desacerto na aplicação de regras técnicas de admissibilidade de
recurso especial, como é o caso do enunciado n. 182 da Súmula
do STF.
4. É inviável debater o mérito da insurgência inaugural, em
embargos de divergência, se ele não chegou a ser analisado pela
Sexta Turma desta Corte no acórdão embargado, haja vista o
agravo em recurso especial não ter preenchido requisitos mínimos
para conhecimento das razões apresentadas.
Situação em que o agravo em recurso especial não chegou a ser
conhecido por ter o recorrente deixado de impugnar todos os
fundamentos lançados pelo Tribunal a quo para inadmitir seu
recurso especial: Súmulas n. 7 e 83/STJ.
5. Consoante o disposto no enunciado da Súmula 315, "não
cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de
instrumento que não admite recurso especial". Tal entendimento
tem por fundamento o fato de que a decisão que nega provimento
a agravo de instrumento está apenas confirmando a já prolatada
pela instância de origem, que, por sua vez, inadmitiu o recurso
especial.
6. A finalidade dos embargos de divergência é a uniformização da
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual não
podem ser utilizados como nova via recursal, visando a corrigir
eventual equívoco ou controvérsia advinda do julgamento do
próprio agravo em recurso especial.
7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos
relator Ministro Reynaldo
EAREsp n. 2.486.360/DF,
Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em
DJEN
8/5/2025,
de
)
17/6/2025.
Com efeito, com a interposição do recurso, houve preclusão
consumativa, não havendo falar em reabertura de prazo para complementação
das razões recursais.
Quanto ao mais, cumpre consignar que se esclareceu no acórdão objeto do
presente recurso que, nos termos dos arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do Código de
Processo Civil, aplicáveis subsidiariamente ao processo penal (art. 3o do CPP)
deve a parte, na petição do agravo regimental, refutar especificamente os
Documento eletrônico VDA53768094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:26:18
Código de Controle do Documento: 2fd2adf0-1430-432b-8b64-771778f68add

fundamentos da decisão recorrida, o que não foi atendido no recurso em questão,
razão pela qual incide, na espécie, o óbice consolidado nos termos da Súmula n.
182 do STJ.
Inexistindo, portanto, vício a ser dissipado, constata-se a pretensão
exclusiva de rediscutir a causa, a fim de modificar a decisão embargada, o que
não se coaduna com a via aclaratória.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
3.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53768094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:26:18
Código de Controle do Documento: 2fd2adf0-1430-432b-8b64-771778f68add

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgRg no RE no AgRg no AREsp 2.928.281 / SP
Número Registro: 2025/0158480-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15080944020238260038 23569502023
Sessão Virtual de
a
04/02/2026
10/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgRg no RE no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : G F
ADVOGADOS : DANIEL SALVIATO - SP279233
MICHELE APARECIDA LOURENÇO BUENO - SP306909
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : G F
ADVOGADOS
: DANIEL SALVIATO - SP279233
MICHELE APARECIDA LOURENÇO BUENO - SP306909
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA54054415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 03:45:43
Código de Controle do Documento: 1540381a-67ab-4823-ac11-00378001bb3d

A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
04/02/2026
10/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 10 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54054415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 03:45:43
Código de Controle do Documento: 1540381a-67ab-4823-ac11-00378001bb3d